Tribunal: TJPA
Processo: 0801836-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801836-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADEIRAS E LAMINAS DO PARA EIRELI - EPP, JOSE ZACARIAS DA SILVA FILHO, FRANCISCO EVANDRO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 16178024, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pela ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 16333869, págs. 1/16), o recorrente, após o relato dos fatos, sustenta, em síntese, fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reconsiderada.

Aduz que a partir do encerramento irregular da empresa é cabível o redirecionamento da execução fiscal, ao teor da súmula 435 do STJ, aos corresponsáveis mencionados na CDA.

Aduz ainda que os sócios, ainda que sem poderes de gestão, devem arcar,
in solidum
, na hipótese de impossibilidade de pagamento pelos administradores, na forma do art. 124, inciso I, do CTN.

Expõe que ainda que não se tratasse de sócio-gerente e/ou diretor da empresa, cabe a responsabilização solidária, nos termos do artigo 124 c/c artigo 134 do CTN.

Diz que, de outro lado, quanto aos sócios-gerentes e/ou diretores das sociedades empresárias só responderão pelos créditos da pessoa jurídica na condição de substitutos quando as obrigações defluírem da prática de ato ou fato inquinado de excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos da empresa, ex vi do artigo 135, inciso III, do CTN.

Segue aduzindo razões no sentido da reforma da decisão impugnada.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso interposto, no sentido do expõe.

Conforme certificado, a agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 17783753, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Urge relembrar que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada, portanto.

Assim, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Inicialmente, em relação ao argumento da aplicação da Súmula 435 do STJ, a qual permite o redirecionamento da execução fiscal aos corresponsáveis a partir do encerramento irregular da empresa, entendo não prosperar, pois, no caso dos autos, não é possível afirmar que houve dissolução irregular da empresa, considerando-se que na origem ocorreu a regular citação da parte executada, conforme certidão constante do id. 4660679, pág. 27, além de se encontrar ativa no site Receita Federal.

Portanto, não resta configurada a dissolução irregular da sociedade, uma vez comprovada, a princípio, a continuação de suas atividades, impossibilitando-se, com isso, o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Além do que, a simples falta de pagamento do tributo não autoriza, por si só, a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN, fazendo-se indispensável para tanto que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa, ou a
dissolução irregular da empresa, o que não restou demonstrado.

Postas estas considerações, inaplicável, no caso concreto, a Súmula 435 do STJ.

Dessa maneira, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pelo ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada, que muito bem pontuou a questão discutida, conforme
se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de
redirecionamento, sob o fundamento de que ocorreu a regular citação da recorrida e que a empresa se encontra ativa no site da Receita Federal.

Não obstante as considerações do agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação.

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.

O redirecionamento da cobrança e a atribuição de responsabilidade só serão admitidos diante das hipóteses constantes dos art. 134 ou 135 do CTN.

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

No caso em deslinde, a empresa executada, ora agravada, encontra-se ativa
no site da Receita Federal, além de ter sido regularmente citada, sendo assim fica demonstrado que a empresa não se encontra dissolvida, de modo que não é possível falar em redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador.

Assim, o mero inadimplemento da obrigação tributária, de forma isolada como no caso concreto, não é suficiente para responsabilizar os sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.

No caso, o fato da pessoa jurídica ter débito com o Fisco não redireciona automaticamente o pagamento para os sócios, para isso, é necessário que os sócios, conforme dito, tenham praticado atos com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatuto, conforme art. 135, III, do CTN, o que não está provado nos autos,
de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação pela Fazenda Pública.

...”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024